Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PRELIMINARES REJEITADAS. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, proposta por instituição financeira, visando à cobrança de débito no valor de R$ 483.838,43 (quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).
2. A parte ré alegou cerceamento de defesa, ausência de liquidez e exigibilidade do título, abusividade nos encargos e excesso de execução. A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a regularidade do título e dos encargos e julgou improcedentes os embargos monitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) saber se o título executivo apresentado é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade;
(iii) saber se há abusividade nos encargos contratados, especialmente quanto aos juros remuneratórios;
(iv) saber se a incidência de correção monetária e juros de mora antes da citação configura excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi legítimo diante da suficiência do acervo documental. Inexistência de necessidade de produção de prova pericial.
5. A cédula de crédito bancário, acompanhada das memórias de cálculo e extratos, é título executivo extrajudicial apto à propositura de ação monitória, conforme o art. 784, I, do CPC e a Lei no 10.931/2004.
6. Ausência de comprovação de abusividade nos encargos. Os juros pactuados encontram-se dentro da média de mercado. Incidência do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmulas 247 e 539).
7. Não se verifica excesso de execução. Sendo a dívida líquida e com data certa para pagamento, os juros moratórios incidem automaticamente a partir do vencimento, conforme art. 397 do CC/2002 e entendimento do Enunciado 428 da V Jornada de Direito Civil.
8. A menção a encargos na sentença não configura julgamento ultra petita, pois se insere na fundamentação da improcedência dos embargos monitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o acervo probatório é suficiente, não configurando cerceamento de defesa.
2. A cédula de crédito bancário acompanhada de documentos comprobatórios é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade para fins de ação monitória.
3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade em contratos bancários.
4. Em dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem automaticamente a partir da data do vencimento.”